Tribunal: TJES
Processo: 5009923-97.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidentes; Acidentes
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009923-97.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO MENDONCA e outros

REQUERIDO: MUNICIPIO DE IUNA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – RECONHECIMENTO - INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA PISTA – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do fato. Precedentes.

2. Nada obstante a aplicação do termo inicial prescricional tenha sido diversa da almejada pela parte requerente, a questão foi apreciada pelo juízo
a quo
com atenção aos marcos temporais suscitados, motivo pelo qual afasta-se a incidência do artigo 966, inciso VIII do Código de Processo Civil.

3. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo 553 firmou a tese de que aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Assim, irrelevante se torna o debate acerca dos marcos temporais deflagradores do lustro prescricional nos termos em que deduzido pelas partes, isso porque mesmo se tomada fosse a data do acidente (03/09/2012) junto à da propositura (30/03/2016), superado não teria restado o quinquênio pertinente. Aplicação do artigo 966, V do CPC.

4. O caso em questão refere-se à análise de uma omissão específica por parte da Administração Pública nos termos do artigo 37, §6º da CF, uma vez que tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Município de Iúna, tem o dever de garantir a adequada conservação e sinalização das vias públicas quando parceiros na realização de obras.

5. Há, por certo, responsabilidade solidária entre os demandados, haja vista as próprias competências administrativas constitucionalmente delineadas, restando evidenciada falha no serviço, decorrente da negligência da Administração Pública no cumprimento de seu dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias sob sua responsabilidade, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o acidente relatado na inicial (atendidos também os demais requisitos atinentes à responsabilidade civil e delineados nos artigos 186 e 927 do CC), e considerando que os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.

6. No tocante aos danos materiais emergentes suportados por Leonardo para o reestabelecimento de sua saúde, após análise de relatório psicológico, declarações médicas, notas ficais e recibos, entende-se presente o nexo de causalidade, que enseja ressarcimento pelos gastos experimentados, devendo ser indenizado no valor comprovadamente despendido.

7. Em relação àqueles advindos da perda de uma chance, derivariam de promoções não alcançadas dentro da carreira policial, reguladas pela Lei Complementar nº 911/2019. Ocorre que não se pode afirmar que as promoções na carreira seriam "eventos certos" caso o acidente não tivesse ocorrido, já que submetidas a exigências e requisitos cujo atendimento careceria de comprovação pelo interessado, nem seria possível estimar o tempo necessário para que as atingisse.

8. Também descabidos os danos materiais de natureza salarial/alimentícia, considerando que a “escala extra de serviço” só é devida quando efetivamente executada, e uma vez cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, não incorporando automaticamente ao vencimento, pois se trata de verba transitória.

9. O requerente Leonardo, em razão do sinistro, sofreu esmagamento na cabeça do fêmur, fratura no acetábulo femoral, fratura na mão direita, além de sutura no braço esquerdo e no supercílio esquerdo, e, em decorrência dessas lesões, foi reformado, antecipando o término de sua carreira militar, havendo ainda impactos evidentes em sua saúde física e psíquica, com prejuízo às suas atividades cotidianas, conforme os laudos anexados, restando justificada a fixação de indenização a título de danos morais no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O requerente Luciano, a seu turno, também vitimado pelo acidente, apresentou escoriações pelo corpo e lesão no ombro esquerdo (transição miotendilíca do infra-espinhal), fratura na mão direita (escafóide) e suturou 7 (sete) pontos na cabeça, e, embora tenha se afastado apenas temporariamente de suas atividades, faz jus à fixação de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

10.
P
edido autoral julgado procedente, nos termos do
s
artigo
s
487, I
e 966, V
do CPC e, em juízo rescisório, julga-se
parcialmente
procedente
o

pleito
indenizatório
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido autoral, nos termos dos artigos 487, I e 966, V do CPC e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedente o pleito indenizatório, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
ÇÃO RESCISÓRIA

Nº
50099239720228080000

REQUERE
NTE
:
LEONARDO DUARTE MACEDO E LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA

REQUERI
D
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE IUNA

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por LEONARDO DUARTE MACEDO e LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE IÚNA, com o escopo de desconstituir a Sentença proferida pela 1ª Vara de Iúna nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 00007956420168080028, com fulcro no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Aduzem os requerentes na inicial (Id.3482875), resumidamente, que: (i) ingressaram com Ação de Reparação de Danos em face dos requeridos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal em razão de acidente ocorrido durante missão policial em 03/09/2012 por volta de 11h30-12h na ES 379, na localidade de Ponte Alta, devido à ausência de sinalização de obras executadas pelo Município de Iúna em parceria com o Estado do Espírito Santo; (ii) a ação foi julgada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que aplicou a prescrição trienal prevista no artigo 269, parágrafo 3º, inciso V do Código Civil; (iii) o requerente Leonardo foi julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar do Espírito Santo, em parecer exarado em 31/08/2015 e publicado em 01/10/2015; (iv) a sentença rescindenda se fundou em erro de fato ao considerar o termo inicial para contagem da prescrição como sendo o dia 15/03/2013, em vez de 31/08/2015 ou 01/10/2015, ferindo o determinado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o

termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral; (vi) a sentença violou manifestamente norma jurídica ao desrespeitar a posição consolidada na doutrina e jurisprudência no que diz respeito à prescrição das ações em face da Fazenda Pública, ao adotar a prescrição trienal, sendo que em julgado de recurso repetitivo entendeu-se que a prescrição deve ser quinquenal; (vii) não estando a ação judicial originária prescrita, deve o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo rescindir a sentença e prolatar novo julgamento. Ao final, requereu a procedência da ação para o fim de rescindir a sentença objurgada, com prolação de novo julgamento, bem como os benefícios da gratuidade da justiça.

Em Contestação (Id.4561046) o Primeiro Requerido suscitou preliminarmente: (i) impugnação à assistência judiciária gratuita; (ii) a impropriedade da ação impugnativa autônoma, utilizada como sucedâneo recursal; (iii) a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo, ante a ausência de gerenciamento da via onde ocorreu o acidente e da parceria com o Município de Iúna/ES e ainda que a estrada fosse estadual, a competência para figurar no polo passivo seria do DER/ES, autarquia estadual dotada de autonomia e personalidade jurídica própria, integrante da administração indireta estadual. No mérito, requereu que fossem julgados improcedentes os pedidos rescisórios, alternativamente, acaso julgado o mérito, que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados pelos autores, condenando-os às custas processuais e honorários sucumbenciais.

O segundo Requerido em sede de Contestação (Id. 7585109) suscitou preliminarmente a impugnação à assistência judiciária gratuita e no mérito reiterou os termos da contestação apresentada no processo original.

Saneado o feito em id nº 9479060, encontra-se pronto para enfrentamento por este douto colegiado.

Pois bem. Inicialmente, vale ressaltar que o instituto da coisa julgada preserva a segurança jurídica esculpida constitucionalmente entre os direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º, inciso XXXVI.

Desta forma, a ação rescisória apresenta complexidade e excepcionalidade, tendo lugar em hipóteses específicas nas quais se mostra imprescindível sua ruptura nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que a demanda restou fundamentada no artigo 966, incisos V (violação à norma jurídica) e VIII (erro de fato verificável nos autos) do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Neste sentido, “cumpre asseverar que a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é
indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito do fato
(arts. 485, §§ 1º e 2º, do CPC/1973 e 966, § 1º, do CPC/2015)” (REsp n. 2.084.837/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 24/6/2024, grifo nosso).

Ainda conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o

vício rescisório pelo erro de fato está vinculado a uma questão não controvertida nos autos
” (AR nº 5196/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, grifo nosso).

Por sua vez, consolidado entendimento deste Tribunal assenta que “
o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova,
não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória
”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 0000834-24.2011.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, publicado em 13/09/2012, grifo nosso).

Ademais, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Para a configuração do erro de fato apto a ensejar a propositura da rescisória, é necessário
a) que o julgamento rescindendo tenha sido fundado no erro de fato; b) que o erro possa ser apurado com base nos documentos que instruem os autos do processo originário; c) que ausente controvérsia sobre o fato; e d) que inexista pronunciamento judicial a respeito do fato
” (AR n. 6.980/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, grifo nosso).

Nesta seara, em que pese a parte autora sustentar o erro de fato, em verdade a questão relacionada ao termo inicial da contagem do prazo prescricional foi debatida no bojo da sentença vergastada, a saber:

“
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que ‘o termo in
i
cial do prazo prescricional é a data da ciência do tipo de lesão provocada pelo acidente de trânsito, e não a data da ocorrência deste’

[...]

No caso em tela o sinistro ocorreu em 03/09/2012 e as documentações carreadas (juntadas) na inicial igualmente demonstram que os autores, no ano de 2012, tinham conhecimento da extensão das lesões sofridas, conforme se verifica no documento datado em 10 de setembro de 2012

(fl.36). I
gualmente, faz prova em desfavor dos autores (quanto a prescrição) os autos da sindicância quanto ao autor Leonardo Duarte Macedo, está datado em 30 de outubro de 2012 (fl.62/64)

(...)

Em sentido idêntico, porém com data de 15 de março de 2013 (fls.98/104), está o relatório da sindicância em relação ao autor Luciano Ribeiro Mendonça.
Friso que o acidente automobilístico ocorreu e
m 03/09/2012, o último ato da sindicância instaurada para confirmar o nexo causal foi em 15 de março de 2013 e a ação foi ajuizada em 30 de março de 2016”
.

Nada obstante a aplicação do termo inicial tenha sido diversa da almejada pela parte requerente, a questão foi apreciada pelo juízo
a quo
com atenção aos marcos temporais suscitados, motivo pelo qual afasta-se a incidência do artigo 966, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Em relação à alegação de violação de norma jurídica (artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil), sustenta a parte demandante que o juízo afrontou entendimento pacificado, tornando-se imperiosa a observância do artigo 1º do Decreto nº 20910/32 nas ações movidas contra a Fazenda Pública desde 2012 ante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1251993/PR (Tema Repetitivo 553).

In casu
, sob essa perspectiva, entendo que assiste razão aos autores.

A matéria apresentada - prescrição de ação indenizatória movida em face da Fazenda Pública - ao longo dos anos suscitou inúmeras divergências, notadamente em relação a uma aparente antinomia entre o prazo trienal, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil e o prazo quinquenal, estabelecido no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

O Superior Tribunal de Justiça, considerando a previsão do artigo 543-C do Código de Processo Civil, diante da multiplicidade dos recursos tratando de mesma matéria, no Tema Repetitivo 553 firmou a tese de que
“a
plica-se o prazo prescricional quinquenal – previsto do Decreto 20.910/32 – nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.

Assim, irrelevante se torna o debate acerca dos marcos temporais deflagradores do lustro prescricional nos termos em que deduzido pelas partes, isso porque mesmo se tomada fosse a data do acidente (03/09/2012) junto à da propositura (30/03/2016), superado
não
teria restado o quinquênio aplicável.

Na inicial os requerentes aduziram, resumidamente, que: (i) são policiais à época lotados na Diretoria de Inteligência da Polícia Militar; (ii) em 03/09/2012 por volta de 12h30min sofreram acidente automobilístico em atividade na ES 379 em localidade conhecida como Ponte Alta, zona rural de Iúna/ES; (iii) em razão de obras realizadas pelo Município de Iúna e o Governo de Estado foi retirada uma ponte do curso regular da estrada, mas que por não ter sinalizado a alteração, contribuiu de forma a ocasionar o acidente; (iv) o acidente acarretou em sequelas de ordem física, moral e psíquica nos autores; (v) o primeiro requerente foi reformado como soldado em função do acidente; (vi) incide sobre o caso responsabilidade estatal por ato omissivo, no qual a conduta negligente dos requeridos na prestação do serviço acabou ocasionando o evento danoso, uma vez que não teria isolado e sinalizado a área, ensejando pagamento de indenização; (vii) danos materiais decorrentes do acidente para o primeiro requerente no valor de R$16.930,46 (dezesseis mil novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para custear saúde, R$ 20.796,16 (vinte mil e setecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) de natureza salarial/alimentícia para o primeiro requerente, R$1.084.389,94 (um milhão oitenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) pela perda de uma chance na carreira militar para o primeiro requerente; danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o primeiro requerente e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o segundo requerente.

A descrição dos fatos pelas partes se deu nos seguintes termos:

“Que no dia 03 de setembro de 2012, por voltar de 12h, estava na zona rural de Iúna-ES, localidade de Pedra Alta, no veículo VOYAGE PRATA, locado pela PMES, estava como motorista o CB MENDONÇA, e o declarante no carona, com o intuito de executar credenciamento de candidatos ao Sistema de Inteligência da PMES (SIPOM). Declara que estava na ES-379, que liga Muniz Freire a Iúna, estrada de chão, a qual estava em obras, sem qualquer sinalização na via, quando estavam subindo um aclive e iniciaram uma curva para direita e perceberam que a rua acabava, o motorista jogou o carro para a esquerda, nesse movimento a rua acabou e o veículo caiu num barranco. O veículo capotou algumas vezes, perderam a consciência por alguns segundos, quando acordou o veículo estava caído num barranco a parte do motorista ficou para baixo tocando o chão e observou a luz do estrondo acesa e o início do incêndio do veículo, o declarante iniciou a saúde pela porta do carona, todavia não conseguiu pois percebeu que a perna estava quebrada pois não conseguia fazer qualquer movimento, o CB MENDONÇA estava encharcado de sangue, aparentando ter sido atingido na cabeça, mas estava se expressando bem, disse ao MENDONÇA para sair primeiro e, em seguida, puxá-lo, percebeu que sua mão direita estava quebrada. Que o CB MENDONÇA saiu do veículo passando por cima do declarante, este percebeu que a dor estava na bacia e não na perna, pelo lado esquerdo. Após sair o CB MENDONÇA puxou pela calça o declarante que saiu com muita dificuldade, nesse instante o fogo havia atingido o para-brisa. Os moradores estavam próximos, com medo da explosão, pelo avançar das chamas no veículo, foram chamados pelo MENDONÇA e desceram para ajudá-los. O declarante foi arrastado para subir o barranco, pois não conseguia ficar em pé, e a dor persistia no lado esquerdo, na região da bacia. No barranco telefonou para a Dint e comunicou o acidente ao CB BATISTA e, em seguida, ao CAP LUCIANO, da 9ª Cia Ind., pois é seu cunhado. A ambulância chegou e foram levados para o hospital, Santa Casa de Iúna, onde foram feitos os primeiros socorros, foi tirada radiografia e confirmaram que o problema era na bacia e foram feitas alguns suturas, depois foram levados ao campo e embarcados na aeronave, helicóptero da PMES, que os levou para o HPM, após chegarem a Vitória, a ambulância levou o declarante para o Cias. No Cias que foi verificado que a mão do declarante estava quebrada” (fls. 50/51).

Em análise detida dos autos, vejo que a controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação de responsabilidade civil quanto aos danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico em estrada estadual no Município de Iúna alegadamente causado pela falta de sinalização em obras na localidade de Ponte Alta.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37,
parágrafo
6°, da Constituição da República, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
(STF, Tribunal Pleno, RE 841.526, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 1.8.2016; STF, 2' Turma, RE 677.283 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 8.5.2012; STF, 1' Turma, ARE 754.778 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19.12.2013, grifo nosso).

O caso em questão refere-se à análise de uma omissão específica por parte da Administração Pública, uma vez que tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Município de Iúna, tem o dever de garantir a adequada conservação e sinalização das vias públicas.

Considerando o conteúdo probatório carreado aos atos, é possível inferir, sobretudo a partir do depoimento do Capitão da PM Weden Carlos Ramos colhido na seara administrativa (fls. 43/44), que, de fato, o local do acidente não estava sinalizado, senão vejamos:

“que os policiais relataram que trafegavam em estrada de chão, no veículo VX Voyage Cor Cinza (placa OCW 2611) em velocidade de aproximadamente de 50km/h, que após uma curva a direita, no endereço citado, havia uma reta em torno de 20m e após tal reta havia um ressalto na pista,
que
segundo testemunhas
era seguido de uma ponte que foi transferida de lugar, sem qualquer indicação ou sinalização
(...) que fotografou o local do acidente e
verificou que a estrada havia a pouco tempo sido patrolada e ensaibrada, tendo inclusive ocorrido mudanças de trajeto em virtude de uma Ponte de Alvenaria que foi construída pela Prefeitura Municipal ao lado de uma antiga Ponte de Madeira, que não havia sinalização no local após a mudança da Ponte,
que observou que a estrada apesar das boas condições de tráfego estava perigosa por excesso de Saibro no chão e pela não sinalização da mudança do trajeto para a ponte, que acredita que isso contribuiu para o acidente, que após o acidente sugeriu ao Comandante da 2ª Cia de Iúna para oficiar a Prefeitura do Município para colocar poucos metros antes da ponte sinalizações e obstruções físicas, como quebra-molas visando orientar e reduzir a velocidade para propiciar passagem pela ponte de forma mais segura
”.

Em contrapartida, os requeridos não produziram prova alguma a fim de comprovar o cumprimento do dever de sinalização (artigo 373, II do CPC), mesmo quando contrapostos à informação de que este não teria sido o único acidente ocorrido na área durante o período.

Há, por certo, responsabilidade solidária entre os demandados, haja vista as próprias competências administrativas constitucionalmente delineadas, restando evidenciada falha no serviço, decorrente da negligência da Administração Pública no cumprimento de seu dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias sob sua responsabilidade, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o acidente relatado na inicial (atendidos também os demais requisitos atinentes à responsabilidade civil e delineados nos artigos 186 e 927 do CC), e considerando que os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.

No tocante aos danos materiais emergentes suportados por Leonardo para o reestabelecimento de sua saúde, após análise de relatório psicológico, declarações médicas, notas ficais e recibos, colacionados nas fls. 112/142, entendo como presente o nexo de causalidade, que enseja ressarcimento pelos gastos experimentados, devendo ser indenizado no valor comprovadamente despendido.

Em relação àqueles advindos da perda de uma chance, derivariam de promoções não alcançadas por Leonardo dentro da carreira policial, reguladas pela Lei Complementar nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção das Praças e dos Oficiais dos quadros de Oficiais de Administração da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – CBMES.

Ocorre que não se pode afirmar que as promoções na carreira seriam "eventos certos" caso o acidente não tivesse ocorrido, já que submetidas a exigências e requisitos cujo atendimento careceria de comprovação pelo interessado, nem seria possível estimar o tempo necessário para que as atingisse.

A propósito, importante consignar posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “a jurisprudência desta Corte admite a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na denominada teoria da perda de uma chance,
desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória
” (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/08/2013, grifo nosso).

Logo, não assiste razão ao requerente Leonardo em relação a este ponto.

De igual forma não entendo cabível indenização equivalente a danos materiais de natureza salarial/alimentícia, considerando que a “escala extra de serviço” só é devida quando efetivamente executada, uma vez cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, não incorporando automaticamente ao vencimento, pois se trata de verba transitória.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais, deve-se destacar que
a omissão da Administração em proceder à adequada e suficiente preservação e sinalização das vias públicas, oferecendo risco à incolumidade dos usuários e a toda sorte de infortúnios para a reabilitação de sua saúde
física e psicológica
, dá ensejo à configuração do dano mora
l indenizável.

Além do caráter compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, devem ser ponderados elementos adicionais para o arbitramento da indenização, quais sejam, a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

O requerente Leonardo, em razão do sinistro, sofreu esmagamento na cabeça do fêmur, fratura no acetábulo femoral, fratura na mão direita, além de sutura no braço esquerdo e no supercílio esquerdo, e, em decorrência dessas lesões, foi reformado, antecipando o término de sua carreira militar, havendo ainda impactos evidentes em sua saúde física e psíquica, com prejuízo às suas atividades cotidianas, conforme os laudos anexados, restando justificada a fixação no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O requerente Luciano, a seu turno, também vitimado pelo acidente, apresentou escoriações pelo corpo e lesão no ombro esquerdo (transição miotendilíca do infra-espinhal), fratura na mão direita (escafóide) e suturou 7 (sete) pontos na cabeça, e, embora tenha se afastado apenas temporariamente de suas atividades, faz jus à fixação de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Neste sentido, segue posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE RECURSAL – OMISSÃO PRATICADA PELO DER-ES – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL POR OMISSÃO – DANOS MORAIS – DANOS ESTÉTICOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, não havendo que se falar em falta de dialeticidade recursal; 2. As matérias, inclusive as de ordem pública, que foram decididas, não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracterizada a preclusão pro judicato. Assim, é nula a parte da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do Estado, pois em momento anterior, na decisão de saneamento, já havia sido declarada a legitimidade da parte; 3. O Estado do Espírito Santo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que pretende a indenização por acidente de bicicleta ocorrido em rodovia administrada pelo DER-ES pois, “embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas e pelos danos causados a terceiros, em decorrência de sua má conservação, o Estado também possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que sua responsabilidade é subsidiária” (AgInt no AREsp 1.207.053/PE, Rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15/05/2018, DJe 21/05/2018); 4. Para que seja configurada a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo, o lesado deve demonstrar: (i) a omissão específica; (ii) a ineficiência do serviço, conhecida como “culpa anônima”; (iii) o dano; e (iv) o nexo de causalidade entre esse e aquelas; 5. No caso, é incontroverso que o apelante, no dia 28/11/2019, quando contava com 53 (cinquenta e três) anos de idade, sofreu um acidente enquanto trafegava na Rodovia Leste-Oeste, em sua bicicleta, ao deparar-se com um bueiro destampado. Cabia à Administração Pública implementar uma solução célere e eficiente, ao menos com a sinalização do local, o que não foi feito; 6. Em razão do acidente provocado pela omissão estatal, o apelante fraturou o crânio e perdeu parte do tecido da orelha esquerda, necessitando de sutura e posterior encaminhamento ao cirurgião bucomaxilofacial; 7. O dano moral é in re ipsa, presumindo-se o abalo emocional decorrente do evento, que resultou na internação hospitalar por 3 (três) dias, na submissão a diversos exames de imagem e no afastamento do trabalho pelo prazo de 24 (vinte e quatro) dias, o que extrapola um mero aborrecimento cotidiano; 8. Verificado o dano estético, pois extrai-se das fotos que, em razão do acidente, o apelante sofreu uma importante lesão na orelha esquerda, e a respectiva sutura levou à sua diminuição e à consequente assimetria em relação à outra orelha; 9. Os apelados não de desincumbiram de seu ônus de provar a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima, respectivamente fato impeditivo e modificativo do direito do apelante (CPC, art. 373, inc. II); 10. A fim de reparar os aludidos danos, é razoável e proporcional o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo uma metade a título de dano moral e a outra metade a título de danos estéticos, quantia que não implicará enriquecimento sem causa ao apelante, ao passo que não é irrisória, preservando-se o caráter pedagógico da indenização; 11. O DER-ES deve ser condenado ao pagamento das indenizações, já que é autarquia e, portanto, dotado de personalidade jurídica própria, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com a obrigação apenas subsidiariamente, no caso do inadimplemento do DER-ES; 12. Como se trata de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidirão desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Até 09/12/2021, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança (Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF). Após, devem seguir a taxa Selic (art. 3º da EC 113/2021); 13. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente anulada e, no mérito, reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004272-35.2020.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento:05/Oct/2023, grifo nosso)

Dessa feita, sem qualquer delonga,
julgo procedente o pedido autoral, nos termos do
s
artigo
s
487, I
e 966, V
do CPC e, em juízo rescisório, julg
o

parcialmente
procedente
s

o
s

pleito
s

indenizatórios
,
condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais em favor do autor Leonardo no valor de R$16.930,46 (dezesseis mil novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do autor Leonardo e R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor Luciano.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 70% para os requeridos e 30% para a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade conferida aos autores decorrente do benefício da justiça gratuita.

É como voto!

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido autoral, e, em juízo rescisório, julgar parcialmente procedentes os pleitos indenizatórios, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos materiais em favor do autor Leonardo no valor de R$16.930,46 (dezesseis mil novecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em favor do autor Leonardo, e R$20.000,00 (vinte mil reais) em favor do autor Luciano. E, diante da sucumbência recíproca, condenar as partes, na proporção de 70% para os requeridos e 30% para a parte autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a suspensão de exigibilidade conferida aos autores decorrente do benefício da justiça gratuita.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.